Tribunal: TJBA
Processo: 0006498-56.2008.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA
.

R. S. E.
Nº
0006498-56.2008.805.0022
.

ORIGEM: BARREIRAS-BA (Vara do Júri).

RECORRENTE:
EVELANDIO ALVES DE CARVALHO
.

DEFENSORA PÚBLICA
: BELA. NATÁLIA CAMBOIM LEÃO.

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: BELA. STELA ATHANÁZIO DE OLIVEIRA SANTOS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO.

RELATOR: Juiz Álvaro Marques de Freitas Filho.

ACORDÃO

RSE
.

RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTIGOS
121, § 2º, II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA),
EM RELAÇÃO À VÍTIMA

LOURIVALDO DA SILVA SANTOS
E 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL,
RELATIVO A
FLÁVIO BRITO RODRIGUES

(PRONÚNCIA DE FOLHAS
411/421.
ID.
32212740,
EM
18.03.2022
).
RECURSO
(folhas 426/436 – ID. 32212745): DESPRONÚNCIA (FRAGILIDADE PROBATÓRIA E/OU RETIRADA DAS QUALIFICADORAS). INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL POPULAR. VÍTIMA ATINGIDA, “
NAS COSTAS”
, POR
ARMA BRANCA, EM REGIÃO VITAL (PULMÃO), MOMENTO EM QUE ERA SEGURADA PELO IRMÃO DO RECORRENTE, AO SOLO
. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRECIPITAÇÃO
. INDÍCIOS DE QUE O EVENTO CRIMINOSO FOI DEFLAGRADO POR SIMPLES DISCUSSÃO (BRIGA ENTRE CACHORROS CUJOS DONOS ERAM A VÍTIMA E O APELANTE) E QUE A AGRESSÃO FORA DE FORMA A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. ADVENTO PRESCRICIONAL OPERADO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
129, CAPUT, DO cp
. reconhecimento
ex officio
.
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO (Parecer – em
07.12.2021
– id. 22695993). RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito
nº
0006498-56.2008.805.0022

da Vara do Júri da Comarca de
Barreiras-
BA
, tendo como Recorrente
Evelandio Alves de Carvalho

e Recorrido o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
,
à unanimidade de votos
, os Desembargadores componentes da
2ª Turma
Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente
Recurso em Sentido Estrito

e julgá-lo
improvido
, reconhecendo-se, outrossim,
ex officio
, o
advento prescricional
em relação ao delito previsto no
artigo
129,
caput
, do CP, pelas razões expostas: